Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto em face de parte anteriormente excluída da demanda originária, por decisão preclusa, revelando-se evidente sua ilegitimidade recursal e a consequente ausência de interesse recursal
2. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.